Tribunal: TJDFT
Processo: 0019391-83.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de petição de herança, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, CPC, ante a inadequação da via eleita. O magistrado entendeu que o pedido de retificação da partilha realizada anteriormente deve ser feito nos mesmos autos da ação de inventário.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva - Rejeitada. 3.1. A questão sobre a legitimidade ad causam não foi objeto de discussão perante o juízo de origem, a impedir o seu conhecimento neste grau recursal, sob pena de supressão de instância. 3.2. Precedente: “2. A preliminar de ilegitimidade passiva agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento.” (07193278020218070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/10/2022).

4. A controvérsia reside na adequação da via eleita pela apelante, a saber, ação autônoma de petição de herança, visando obter a restituição do seu quinhão hereditário.

5. O art. 17 do CPC dispõe ser necessário ter interesse processual para postular em juízo, o que reside no fato de ser o processo o meio hábil à obtenção do bem da vida buscado (necessidade), podendo propiciar, em tese, algum proveito ao demandante (utilidade), devendo a parte, ainda, escolher a via processual adequada aos fins que almeja (adequação).

6. A ação de petição de herança é um instrumento processual específico que permite ao herdeiro reclamar a sua quota-parte em uma sucessão hereditária já terminada, contra quem a recebeu na qualidade de herdeiro ou não (art. 1.824 do Código Civil). 6.1. Destarte, “a petição de herança tem duas finalidades precípuas: a) o reconhecimento da qualidade de herdeiro do demandante; b) o pedido de restituição da herança” (Novo curso de direito civil, volume 7: direito das sucessões / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, Pág. 200). 6.2. STJ: “1. A petição de herança objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou.” (REsp 1475759/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 20/05/2016).

7. No caso, a recorrente, filha do de cujus Geraldo Gomes da Costa Filho, ajuizou a presente ação uma vez que não participou do inventário de seu pai. No âmbito do Proc. 2014.09.1.005067-5, obteve provimento judicial que reconheceu o seu direito à herança, declarou a ineficácia da partilha de bens anteriormente realizada e ressaltou que compete ao foro próprio a discussão sobre a nova partilha.

8. A princípio, a petição de herança é atraída pelo juízo universal do inventário. Veja. (....) “o acolhimento do pedido formulado na ação de petição de herança enseja nova partilha de bens, a ser feita mediante simples petição nos autos do inventário, sem necessidade de propositura de ação anulatória” (20080111597117APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2017).

9. Ocorre que, na hipótese, quando da propositura da ação de petição de herança, em 2016, a ação de sobrepartilha no 2010.09.1.026953-6 já havia encerrado, encontrando-se os autos arquivados desde 2012. 9.1. Assim, embora o juízo universal da sucessão seja considerando prevalente para decidir questões levantadas em torno do patrimônio do falecido, nota-se que não há, no presente caso, inventário em curso, razão pela qual admissível a propositura de ação autônoma. 9.2. Desse modo, conclui-se pela adequação da via processual escolhida para atingir a pretensão autoral.

10. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).

11. Apelação provida.